Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. DESCABIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA A PEDIDO DO PROMINENTE VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da Autora (inovação recursal), uma vez que o pleito de reforma da sentença, assim como o pleito inicial, não veicula pedido de anulação/revisão de cláusula contratual, mas tão somente a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos, pretensão não acolhida na sentença.
2 – Enquanto não houver questionamento judicial específico sobre a validade da cláusula contratual que estabelece a celebração de financiamento, garantido por alienação fiduciária, com a própria construtora, e a revisão/anulação de tal cláusula, não há como impor à Ré a obrigação de fazer consistente na entrega de documentos voltados à celebração de mútuo, garantido por alienação fiduciária, com instituições terceiras.
3 – “A adjudicação compulsória é resguardada ao promitente comprador ou cessionário de direito real que, quitando o preço convencionado na promessa ou cessão, não obtém a outorga da escritura definitiva de compra e venda proveniente do alienante/cedente indispensável à consolidação da propriedade em seu nome, seja por impossibilidade material decorrente da ausência do vendedor, seja em razão de injusta recusa dele derivada, valendo a sentença que confere a tutela como título apto a ensejar a transmissão do domínio (CC, art. 1.418).” (Acórdão 1244858, 00012377120128070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não há respaldo legal para a pretensão de adjudicação compulsória deduzida pelo promitente vendedor.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.